Tribunal: TJDFT
Processo: 0747457-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0747457-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CARDOSO DE CARVALHO SILVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA CARDOSO DE CARVALHO SILVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0794791-26.2025.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido para suspender o processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão ao direito de dirigir por cometimento à infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi prolatada sentença, em 03/12/2025, julgando improcedente o pedido deduzido na inicial (ID 258875948, dos autos principais). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito